Tribunal: STF
Processo: ARE 1363915
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento à apelação interposta pela recorrente, porque:



    “[...]



    Nos termos do art. 20, §4º, da Lei nº 8.742/93, o benefício assistencial não é acumulável com qualquer benefício previdenciário.



    [...]



    Logo, considerando que a parte autora recebe pensão por morte desde 13/12/2014, não faz jus ao restabelecimento do benefício assisitencial, que foi corretamente cancelado pelo INSS. 



    Dessa forma, o recurso da parte autora não merece provimento.



    [...]”.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, 5º, LV, 6º, 194, 195 e 203, V, todos da CF.



    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que os preceitos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 



    4. E mais: a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 953.011-AgR, de minha relatoria, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pelas inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator